Tribunal: TJES
Processo: 5011133-73.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011133-73.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIGIA FRANCA DE PAULA e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a autora alega ter sido orientada por gerente da instituição demandada a contrair empréstimo para dar lance em um consórcio e, assim, quitar financiamento de veículo, tudo com o fito de ver reduzidas as parcelas mensais pagas. Aduz que seguiu as orientações, mas descobriu que não seria possível alienar o veículo ao consórcio antes de quitar o financiamento, o que inviabilizou a redução das parcelas. Afirma que tentou devolver o valor obtido em razão do empréstimo, mas não lhe foi permitido. Relata que acabou por ver os valores de suas parcelas aumentados, com a obrigação de pagar empréstimo cujo numerário liberado sequer foi utilizado. Pugna pela declaração de nulidade do empréstimo e por indenização por danos morais.

2.
O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor pugna pela reforma do julgado. Em contrarrazões, as requeridas pleiteiam seja mantida incólume a sentença recorrida.

3.
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.
Não se olvida que a legislação vigente garante ao consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
” (art. 6º, inc. VIII do CDC). Ocorre, porém, que o consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, principalmente quando suas afirmações não são dotadas de verossimilhança.

5.
É o que ocorre no presente caso, pois a autora não logrou êxito em comprovar que o complexo plano para reduzir suas despesas mensais partiu de preposto da requerida, nem que lhe foi garantido sucesso no intento. Nas conversas transcritas nos autos, não há menção de que o empréstimo contraído tinha como única finalidade a amortização das outras dívidas, conforme exposto pela autora.

6.
Ademais, o requerido cumpriu com sua parte no contrato cuja nulidade é suscitada. A autora também tinha plena ciência das obrigações contraídas por ela, em razão do negócio que firmou. O insucesso nas tratativas subsequentes não resulta em nulidade contratual e é um risco de que a autora devia ter ciência, até mesmo porque envolvia variáveis que não estavam sob seu controle, como a pretendida contemplação mediante oferta de lance.

7.
A rigor, os documentos apresentados pela própria autora (id. 13116807 e 13116808) indicam que referido plano era permeado de incertezas. É o que se extrai de mensagens enviadas pela autora, com expressões como “Deus abençoe”, “E q o pau tore” (id.

13116807 - Pág. 7). As mensagens enviadas pela preposta da requerida corroboram com a tese de que a autora estava ciente dos riscos envolvidos: “eu
acredito
que vai dar certo sim” (id. 13116808 – Pág. 3).

8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença
proferida
na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)